Tribunal: TJBA
Processo: 8146075-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146075-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: MONICA PEREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SENA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE COBERTURA DE TRATAMENTO
CLÍNICO COM EVOLUÇÃO PARA
DOMICILIAR. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. SÚMULA 12 DESTE TJBA. NEGATIVA DE CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
T
rata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para tornar definitiva a tutela de urgência outrora concedida e condenar a operadora a fornecer o
tratamento da autora em regime de internação clínica ou domiciliar completa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência da condenação, quando existente cláusula contratual excluindo a cobertura de tratamento domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Identificada a necessidade de manutenção do tratamento requerido na exordial, não há que se falar em ausência de obrigação legal ou contratual de custeio pelo plano de saúde, pois é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, tendo inclusive este Tribunal de Justiça editado a Sumula nº. 12.

4. No caso, entendeu o Tribunal de origem que a beneficiária do plano teria direito ao tratamento home care, pois seria inconteste sua necessidade, ante o estado de saúde frágil da paciente, conforme a prova documental acostada aos autos, havendo dano moral em decorrência da negativa indevida de cobertura.

5.
Majoração dos honorários recursais.

IV. Dispositivo e tese

APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese: O
responsável pela definição do tipo de tratamento mais adequado para o sucesso da intervenção médica é o profissional que acompanha o paciente, a quem cabe solicitar os procedimentos necessários para o restabelecimento de sua saúde e qualidade de vida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8146075-48.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
MONICA PEREIRA BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA